Tribunal: TJSP
Processo: 0019224-26.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição. Exposição de idoso a situação de perigo – Agente que além de praticar maus tratos contra a mãe idosa com quem coabita, deixa de lhe prestar a necessária assistência - Crime cometido no âmbito doméstico e familiar contra a mulher – Incidência da Lei 11.340/06 – Competência da Justiça Especializada – Súmula 114 desta Corte – Conflito acolhido – Competente o

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição. Exposição de idoso a situação de perigo – Agente que além de praticar maus tratos contra a mãe idosa com quem coabita, deixa de lhe prestar a necessária assistência - Crime cometido no âmbito doméstico e familiar contra a mulher – Incidência da Lei 11.340/06 – Competência da Justiça Especializada – Súmula 114 desta Corte – Conflito acolhido – Competente o suscitado (Foro Central de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital).